Tribunal: CARF
Processo: 15504.006058/2010-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.006058/2010-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.727 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
CARLOS ANTONIO DE QUEIROZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. ALUGUÉIS. BENS
COMUNS.
É de se manter o lançamento, quando não restar comprovado que o rendimento
considerado omitido foi produzido por bens comuns ao casal e que foi rateado
pelos cônjuges ao oferecer os respectivos rendimentos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.006058/2010-43
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.727 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.006058/2010-43

Relatório

Contra o contribuinte identificado acima, foi lavrada Notificação de Lançamento
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2008, ano-calendário 2007, formalizando a
exigência de crédito tributário assim discriminado:
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA SUPLEMENTAR........R$2.293,25
MULTA DE OFÍCIO............................................................R$1.718,83
JUROS DE MORA (até 28/02/2010)...........................................R$447,41
TOTAL.............................................................................R$4.460,59
O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de ajuste anual entre
os quais foi apurada omissão de rendimentos de aluguéis recebidos do Condomínio Century
Residence Service no valor de R$1.994,08 e omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de
pessoa física no valor de R$6.345,00 conforme DIMOB – Declaração de Informações sobre
Atividades Imobiliárias apresentada pela administradora de imóveis. Os aluguéis recebidos de
pessoa física referem-se aos valores pagos por Luiz Eduardo Silva Marinho, CPF 964.400.316-
00.
De acordo com o despacho da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo
Horizonte (fl.36) os sistemas da RFB e dos Correios ainda não disponibilizaram a data em que
foi dada ciência. Como o sistema CCPF aponta como data de vencimento para pagamento da
multa incluída na notificação o dia 14/04/2010, a impugnação apresentada em 13/04/2010 foi
considerada tempestiva.
Alega o contribuinte que o rendimento de aluguel recebido do Condomínio
Century Residence Service, conforme documentação anexa, foi dividido na sua declaração e na
de sua esposa, conforme facultado pela legislação tributária, art. 6o do Decreto no 3.000/99.
Pede, desta forma, o cancelamento da cobrança.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. OMISSÃO. ALUGUÉIS. BENS COMUNS. É de
se manter o lançamento, quando não restar comprovado que o rendimento considerado
omitido foi produzido por bens comuns ao casal e que foi rateado pelos cônjuges ao
oferecer os respectivos rendimentos à tributação.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALUGUÉIS. PARTE NÃO IMPUGNADA.
Considera-se como não impugnada a parte do lançamento em relação a qual o
contribuinte concorda ou não se manifesta expressamente.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.727 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.006058/2010-43

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
omissão de rendimentos de aluguéis ou royalties recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$
1.994,08.
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos Recebidos
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o sujeito passivo ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972 e alterações e dela toma-se conhecimento.
Na impugnação ao lançamento, o contribuinte não se manifestou sobre a
infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa física apurada através de
DIMOB apresentada pela Racional Imóveis e Seguros Ltda. Assim sendo, no que
concerne a esse aspecto da autuação, deixou de exercer seu direito de defesa e, por via
de conseqüência, com ela concordou tacitamente, conforme o disposto no art. 17 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.727 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.006058/2010-43

Em decorrência disto, tem-se por procedentes créditos contidos nesta autuação
relativa a matéria não impugnada, que são passíveis de exigência e cobrança imediata
pela Receita Federal do Brasil (art. 21, Decreto 70.235/72).
No tocante a omissão de rendimentos recebidos do Condomínio Century
Residence Service o contribuinte alega que rateou os aluguéis na sua declaração e na
de sua esposa.
Sobre a matéria o Decreto o 3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto de
Renda), assim determina em relação ao tratamento tributário a ser dispensado aos
valores recebidos na constância da sociedade conjugal:
Art.6o Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de (Constituição, art. 226, §5o):
I - cem por cento dos que lhes forem próprios;
II - cinqüenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.
Quanto à compensação do imposto pago ou retido na fonte, no caso de
declaração em separado, o mesmo Decreto, assim dispõe:
Art.7o Cada cônjuge deverá incluir, em sua declaração, a totalidade dos rendimentos
próprios e a metade dos rendimentos produzidos pelos bens comuns.
§1o O imposto pago ou retido na fonte sobre os rendimentos produzidos pelos bens
comuns deverá ser compensado na declaração, na proporção de cinqüenta por cento
para cada um dos cônjuges, independentemente de qual deles tenha sofrido a retenção
ou efetuado o recolhimento.
§2o Na hipótese prevista no parágrafo único do artigo anterior, o imposto pago ou
retido na fonte será compensado na declaração, em sua totalidade, pelo cônjuge que
declarar os rendimentos, independentemente de qual deles tenha sofrido a retenção ou
efetuado o recolhimento.
(...).
Cabe lembrar ainda que a Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de
2001, ao tratar da tributação dos “rendimentos comuns”, assim esclarece:
Art. 4o Os rendimentos comuns produzidos por bens ou direitos, cuja propriedade seja
em condomínio ou decorra do regime de casamento, são tributados da seguinte forma:
I - na propriedade em condomínio, a tributação é proporcional à participação de cada
condômino;
II - na propriedade em comunhão decorrente de sociedade conjugal, inclusive no caso
de contribuinte separado de fato, a tributação, em nome de cada cônjuge, incide sobre
cinqüenta por cento do total dos rendimentos comuns;
III - na propriedade em condomínio decorrente da união estável, a tributação incide
sobre cinqüenta por cento do total dos rendimentos relativos aos bens possuídos em
condomínio, em nome de cada convivente, salvo estipulação contrária em contrato
escrito.
Parágrafo único. No caso do inciso II, os rendimentos são, opcionalmente, tributados
pelo total, em nome de um dos cônjuges.
Analisando a legislação, citada e transcrita, verifica-se que a regra geral para
tributação dos rendimentos comuns ao casal é de 50% (cinqüenta por cento) do total
para cada cônjuge, podendo, por opção, ser tributado 100% (cem por cento) em nome
de um dos cônjuges.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.727 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.006058/2010-43

Compulsando os autos, constata-se que o Impugnante não fez prova de que se
trata de bem comum (não gravado com cláusula de incomunicabilidade). Não trouxe
aos autos a certidão do Registro de Imóveis (matrícula) e o contrato de locação do
imóvel que teria originado o rendimento. O bem sequer foi identificado na peça
impugnatória.
Na DIRF (Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte) apresentada pelo
locatário é o Impugnante que figura como beneficiário.
O cônjuge, Andréa Fernandes Menezes de Queiroz, CPF 403.842.686,68, não
informou rendimentos de aluguéis recebidos do Condomínio Century Residence
Service.
Assim, no caso em tela, não foi comprovado tratar-se de bem comum nem que
houve manifestação por ratear os rendimentos auferidos na proporção de 50% na
declaração de ambos os cônjuges.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Por todo o exposto, voto pela manutenção integral das omissões contidas nesta
notificação de lançamento, alinhando-me à conclusão da decisão de piso.
Conclusão
Da análise dos elementos que constituem este processo administrativo, considero
que a recorrente não logrou êxito em comprovar a inexistência de omissão de rendimentos.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital